Tribunal: TJDFT
Processo: 0760136-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0760136-38.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDO CAMELO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cumpra-se a decisão da Egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (IUJ 0701181-91.2020.8.07.9000), a seguir transcrita: (...)Compulsando os autos, percebe-se a demonstração de divergência acerca do mérito da questão atinente à natureza jurídica da Gratificação de Atividade em Serviço Social (GASS), a qual perdurou até a edição da Lei n. 5.184/2013, que a extinguiu e criou a Gratificação em Políticas Sociais – GPS. (...) Atentando-se, pois, ao fato de que, mesmo com o julgamento da UNJ 0701016-44.2020.8.07.9000, que gerou a Súmula n. 31, persiste a divergência, entre as Turmas Recursais, acerca do mérito (questão de fundo) das lides levadas à juízo – natureza jurídica da antiga GASS e sua incorporação (ou não) aos proventos de aposentadoria -ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 96, inciso IV, do novo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, do Pleno deste Tribunal de Justiça. Por conseguinte, nos termos do artigo 97 do mesmo regramento, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)" Suspenda-se até ulterior determinação. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito